Tribunal: TJBA
Processo: 0500916-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500916-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CUPERTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EFEITOS MODIFICATIVOS RESTRITOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Caso em exame. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou apelação cível, limitados ao capítulo relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Questão em discussão. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a adequação da fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação, diante do reduzido proveito econômico obtido, bem como verificar a possibilidade de integração do julgado para aplicação do critério de apreciação equitativa e a existência ou não de litigância de má-fé.

Razões de decidir. Verificada omissão relevante, uma vez que o acórdão não enfrentou a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, apesar de a verba honorária fixada em percentual mostrar-se manifestamente ínfima frente ao trabalho desenvolvido e à natureza da causa. A integração do julgado, com efeitos modificativos restritos ao capítulo da sucumbência, é cabível para adequar os honorários por apreciação equitativa, sem reabertura da discussão de mérito. Inexistente conduta dolosa ou prova de intuito de obstrução do regular andamento do feito, afasta-se a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo e tese. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir omissão e fixar os honorários advocatícios em valor certo, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, mantidos os demais termos do acórdão. Tese firmada no sentido de que a fixação de honorários em valor manifestamente ínfimo autoriza a aplicação do critério equitativo, sendo cabível a integração do julgado em sede de embargos de declaração quando evidenciada omissão específica sobre o ponto.

Legislação e jurisprudência. Código de Processo Civil, artigos 85, § 8º, 80 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível
n.
0500916-66.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO CUPERTINO DOS SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,